Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-84.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006310-84.2021.8.11.0002

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME - CNPJ: 26.588.871/0001-61 (EMBARGANTE), GUILHERME ACOSTA MONCKS - CPF: 960.273.550-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA - ME - CNPJ: 26.588.731/0001-93 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (EMBARGADO), BRUNO MEDEIROS PACHECO - CPF: 393.813.741-04 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA - CPF: 486.742.571-00 (ADVOGADO), CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRES ULIANA POSSER - CPF: 024.732.470-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
QUEST
Ã
O DE ORDEM REJEITADA, POR MAIORIA. NÃO PROVIDO, UNANIME
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento aos embargos de declaração do embargado, com efeitos infringentes, para afastar a ocorrência de novação da dívida executada e reformar a sentença, julgando improcedentes os embargos de
terceiro opostos
pelas embargantes. O acórdão manteve as garantias hipotecárias prestadas pela Agropecuária Céu Aberto Ltda – ME e impôs condenação ao pagamento de honorários advocatícios com solidariedade entre as rés, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão impugnado, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente no que tange à alegação de novação da dívida e à extinção das garantias hipotecárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso analisado.

O acórdão embargado fundamenta expressamente que a transação homologada judicialmente não extingue automaticamente as garantias reais, notadamente na ausência de prova da anuência das credoras.

Os bens sobre os quais recai a penhora são de propriedade das embargantes e estavam regularmente hipotecados, produzindo efeitos jurídicos válidos, sem vício formal ou nulidade processual na constrição.

As embargantes tinham conhecimento inequívoco da penhora e exerceram oportunamente o direito de defesa por meio de embargos de terceiro, o que afasta a alegação de nulidade por falta de intimação.

A jurisprudência do STJ estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a função integrativa do recurso.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos, não sendo cabível a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transação homologada judicialmente não extingue automaticamente as garantias reais, especialmente quando ausente a anuência das credoras.

A validade da penhora sobre bem hipotecado subsiste mesmo sem a participação formal do garantidor na execução, desde que comprovado seu conhecimento e oportunizado o exercício de defesa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para suprir vícios estritos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES
ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AGROPECUARIA CEU ABERTO LTDA – ME E AGROPECUARIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo ora embargado, para afastar a ocorrência da novação da dívida executada, o que conduziu à reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos de terceiro opostos por ambas as rés, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-as ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, aplicando-se a responsabilidade solidária entre elas, na forma do §2º do art. 85 do CPC. Por consequência, manteve-se íntegras e hígidas as garantias hipotecárias prestadas pela embargada Agropecuária Céu Aberto Ltda – ME, em favor da obrigação consubstanciada na Escritura Pública originária (ID 289576391).

Irresignadas, as embargantes alegam a ocorrência de omissão e obscuridade, com o que militam pela reforma substancial do acórdão (ID 292197382).

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 295187889).

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO

ANDRES ULIANA POSSER
–
OAB
/
RS

93850.

D
es
. Rubens. Pela ordem.

F
izemos reiterados pedidos de agenda
mento
com Vossa Excelência, por ser um dos vogais desse caso,

e
c
om o
Des.
Marcos
R
egen
old

Fernandes.

Infelizmente, dada a agenda de
V
ossas
E
xcelências, não tivemos a oportunidade de conversar com os senhores.

Nesse caso, por se tratar de embargos de declaração, o regimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não
nos franqueia a possibilidade de sustentação oral.

Diante disso
, pedimos encarecidamente, Excelências
,

que o
proces
so seja
retirado de pauta
ou haja algum
pedido de vista
.
Assim, teremos a oportunidade de despachar com Vossas Excelências, dada a sensibilidade das questões envolvidas neste caso. Isso é importante para que não se configure uma violação ao Estatuto da Advocacia, que nos permite o acesso ao julgador.

Essa é a questão de ordem que trago, caso Vossas Excelências não permitam a sustentação oral, mesmo diante dessas peculiaridades.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Dr. Andrés, vou
adiar este julgamento em homenagem à advocacia
.

E
mbargos de
D
eclaração sobre matéria já decidida. Da minha parte, o julgamento fica adiado para a próxima sessão, e o senhor deve fazer o contato para ser atendido.

Lembro que já julgamos mais de duzentos processos por sessão, e nenhum tribunal no mundo permite contato para embargos de declaração, ainda que por vídeo. Mesmo assim, farei isso. Desembargador
Reg
en
old
Fernandes
, está de acordo?

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1º VOGAL)

T
enho objeção nesse caso, sim.

Se abrirmos esse precedente, não julgaremos mais embargos de declaração. Pelo menos na minha
C
âmara, julgo de
10 a 15 embargos de declaração por sessão
.
Na
Q
uarta
Câ
mara,
V
ossas
E
xcelências devem julgar de 15 a 30. Se condicionarmos e criarmos esse precedente, suspendendo o julgamento para atender a pedidos de audiência com o desembargador, acredito que, com
a
vênia ao ilustre advogado, não será possível.

Nunca me neguei a receber advogados ou partes. A questão é que, no direito privado, temos inúmeros processos, e todos têm, no mínimo, duas partes. É diferente do criminal, que tem apenas uma parte, e a outra é o Ministério Público ou a Defensoria Pública. No direito público, um lado é o Estado. Aqui, temos processos com até três ou quatro partes.

Então, é humanamente impossível o julgador conciliar seus afazeres de correção de votos, trabalho com assessoria e estudo dos processos com o atendimento a todos os casos. Se a agenda estiver lotada e não foi possível esse atendimento, complica.

Faço essa ponderação para que não criemos um precedente perigosíssimo. "Ah, foi adiado o julgamento do processo número seis da pauta tal, no dia tal, porque o advogado disse que não conseguiu a agenda." O senhor pode ter certeza de que, daqui para frente, todos os processos de embargos de declaração terão esse tipo de alegação.

Mas,
P
residente, fica a seu critério tirar da pauta ou manter.

EXMA. SRA. DESA.
SERLY
MARCONDES ALVES (RELATORA)

Peço licença ao
P
residente
para
acompanhar o Desembargador Marcos
Regen
old
Fernandes
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Vamos ao julgamento
.
Desa.
Serly
, tem a palavra.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm como função precípua complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Como corretamente consignado no acórdão ora impugnado, a análise dos autos revelou que não ficou demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de novação da obrigação originária que ensejasse a exoneração das garantias prestadas pelas embargantes. A mera celebração de acordo entre as partes do processo de execução, ainda que tenha resultado em transação homologada judicialmente, não implica, por si só, na substituição integral da obrigação primitiva, tampouco na extinção automática de garantias reais prestadas por terceiros, notadamente quando ausente prova da anuência das credoras à suposta extinção das garantias constituídas.

Destacou-se, ainda, que os bens dados em garantia pertencem às embargantes, e que sobre eles há registro válido de hipoteca, a qual continua a produzir seus efeitos jurídicos, tendo sido regularmente constituída nos autos da execução originária.

Não se verificou, também, qualquer vício formal no ato de constrição, tampouco ausência de intimação que configurasse nulidade insanável.

Nesse ponto, registrou-se que as embargantes, embora não tenham figurado formalmente no polo passivo da execução, tinham ciência inequívoca da constrição e apresentaram oportunamente embargos de terceiro, exercendo plenamente seu direito de defesa.

Com base nessas premissas, o acórdão recorrido reconheceu a validade da penhora realizada sobre os bens das embargantes, afastando os fundamentos sustentados nos embargos de terceiro, notadamente quanto à alegação de novação tácita da obrigação e exoneração das garantias.

Desse modo, inexiste omissão e obscuridade a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos

embargos

de

declaração

não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a imposição de multa, pois o embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que seus argumentos não procedam.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É o voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1º VOGAL)

Li atentamente o voto disponibilizado pela ilustre relatora e estou plenamente de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2º VOGAL
):

Também estou de acordo.

Data da sessão:

Cuiabá-MT
,
1
6
-7-2025.